Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719198-81.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MAURO JUNIOR PIRES DO NASCIMENTO RECORRIDO: ANTONIO SALES ROCHA, ROSIMAR DE SOUSA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE SE ESTENDE À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Uma vez concedida, a Assistência Judiciária Gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. A decisão que defere o benefício somente perderá eficácia em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal, o que não ocorreu no caso. 2. Evidente que quando da propositura do Cumprimento Provisório de Sentença, o título já era inexequível, tendo em vista a suspensão da exigibilidade dos valores referentes aos honorários advocatícios, diante da concessão da Gratuidade de Justiça que se estendeu ao mencionado procedimento. 3. A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque a parte autora/exequente obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil. 4. No caso, não houve uma causa superveniente que gerou a inexigibilidade do título executivo. Desde a propositura do Cumprimento de Sentença era conhecido que a cobrança das custas processuais e honorários advocatícios estavam suspensos, em razão da Justiça Gratuita. 4.1 Correta a rejeição do pedido de desistência do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 775, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta erro quanto à distribuição dos ônus de sucumbência dos honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade, sem, contudo, apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão.” (AgInt no AREsp n. 2.210.674/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). O recurso especial tampouco comporta seguimento em relação à irresignação atinente à distribuição dos ônus sucumbenciais. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, conforme as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.193.591/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no AREsp n. 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009